Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDIMENTO. ART. 523 DO CPC. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO. REGRA PREVISTA NO ART. 534 DO CPC. NOVACAP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXCESSO NA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 410. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando este apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do aludido agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a preliminar de julgamento extra petita; b) a submissão do cumprimento de sentença ao procedimento estabelecido no art. 534 do Código de Processo Civil em face da Novacap; c) e a possibilidade de condenação da agravada ao pagamento de honorários de advogado com fundamento no principio da causalidade,
3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, pois o provimento jurisdicional não pode extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 3.1. No caso em deslinde a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita, pois o Juízo de origem apreciou a alegada inadequação da via eleita, em vez da real controvérsia relativa ao procedimento previsto na regra do art. 523 do CPC, deixando de sanar a contradição existente, mesmo após a interposição dos embargos de declaração.
4. Em caso de obrigação de pagar quantia certa por parte da Fazenda Pública, deve ser observado o procedimento previsto na regra do art. 534 do Código de Processo Civil, uma vez que a Novacap está submetida ao regime de precatórios, de acordo com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 949.
5. Nos termos da regra prevista no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil e do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença resulta na condenação do credor ao pagamento de honorários de advogado. A base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido, isto é, ao excesso na composição dos valores pleiteados, nos termos da norma contida no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de instrumento conhecido e provido.